Tribunal: TJSP
Processo: 1547104-08.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Paulo – Imóvel desapropriado para construção da estação do metrô (linha 6 laranja) – Imunidade Recíproca – Cabimento – Bem público de uso comum – Sociedade de economia mista com patrimônio próprio e que recebe tarifa – Atuação sob o regime de direito privado – Tributação, porém, de imóvel que se afigura

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Paulo – Imóvel desapropriado para construção da estação do metrô (linha 6 laranja) – Imunidade Recíproca – Cabimento – Bem público de uso comum – Sociedade de economia mista com patrimônio próprio e que recebe tarifa – Atuação sob o regime de direito privado – Tributação, porém, de imóvel que se afigura bem público – Interpretação do artigo 150, §§ 2o e 3o, c.c artigo 173, § 2o, da CF/88 – Inexigibilidade do título executivo – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1547104-08.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada CONCESSIONARIA
MOVE SAO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1547104-08.2018.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 19860
Apelação Cível Digital no 1547104-08.2018.8.26.0090
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelada: CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO.
Comarca: SÃO PAULO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

IPTU dos
exercícios de 2016 e 2017 Município de São Paulo Imóvel
desapropriado para construção da estação do metrô (linha 6
laranja) Imunidade Recíproca Cabimento Bem público de
uso comum Sociedade de economia mista com patrimônio
próprio e que recebe tarifa Atuação sob o regime de direito
privado Tributação, porém, de imóvel que se afigura bem
público Interpretação do artigo 150, §§ 2o e 3o, c.c artigo 173,
§ 2o, da CF/88 Inexigibilidade do título executivo Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra respeitável sentença de pg. 872/873 que acolheu a exceção de pré-
executividade interposta por CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO contra
a ação executiva que lhe foi movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.
Recorre
a
exequente
(pg.
879/882)
ao
fundamento de que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do
tributo porque a atividade da empresa consiste em prestar serviço público de
transporte configurada, assim, exercício de atividade econômica por particular,
não havendo que se falar em 'imunidade' tributária recíproca. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1547104-08.2018.8.26.0090 -Voto no
3
empresa concessionária de serviço público almeja 'lucro', não cabendo
imunidade. Trouxe julgados da C. Superior e das C. Câmaras de Direito
Público Especializadas para corroborar seu entendimento.
A apelada apresentou contrarrazões às pg.
885/922.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cobrança de IPTU dos exercícios
de 2016 e 2017, sobre o imóvel localizado na Rua Treze de Maio, n. 975, SQL
n. 009.039.0032-7.
Observa-se que o imóvel foi desapropriado, a
fim de possibilitar a construção da estação do metrô
linha 6 - laranja,
conforme se depreende do Decreto no 58.025, de 7 de maio de 2012, e
respectiva planta DE-6.12.00.00/1E1-001, que declarou a área de utilidade
pública para os fins de desapropriação.
Portanto, através da documentação juntada
aos presentes autos pela concessionária, vê-se que o imóvel não mais está na
posse/propriedade do nu proprietário, tendo sido desapropriado para a
consecução de obras de interesse público.
Destarte, como se apura do feito, a sociedade
de economia mista foi autorizada pelo Decreto no 58.025, de 7 de maio de
2012, a executar desapropriações na região e segundo o § 2o, do artigo 150
da Constituição Federal, a testilhada imunidade somente será extensiva às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Ainda, o § 3o daquele preceito constitucional
exclui tal benefício do patrimônio, renda e serviços que estejam “relacionados
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1547104-08.2018.8.26.0090 -Voto no
4
preços ou tarifas pelo usuário”.
Nesse sentido, sendo uma sociedade de
economia mista com patrimônio próprio e que recebe pagamento de tarifas, a
interessada atua como “longa manus” do Poder Público, mas sob o regime de
direito privado e, não teria direito, em princípio, à imunidade recíproca,
expressamente no artigo 173, §2o, da Lei Maior.
Entretanto, nem se trata do patrimônio dessa
empresa, uma vez restando induvidoso que o lançamento recaiu sobre imóvel,
como demonstrou cabalmente e sem contrariedade, que já não integra o
patrimônio do nu proprietário, uma vez tendo se convertido por
desapropriação, ou apossamento administrativo do imóvel, tornando-se, assim,
bem público de uso comum do povo, afeto ao patrimônio estadual e, pois,
imune ao IPTU, que só recai sobre os bens particulares, a teor dos artigos 32 e
34 do CTN, nem sendo de se invocar verdadeiramente o artigo 150, inciso VI-a
da Constituição Federal, porquanto o fato gerador, nestes casos, inexiste,
dado que o referido imóvel como já asseverado não integra o patrimônio da
própria concessionária.
Portanto, no presente caso, a ação executiva é
inviável, em observância a data da desapropriação do imóvel, levada a efeito
com a publicação do Decreto no 58.025.
Assim, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, nos termos do artigo 252 do R.I.T.J.
Majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Fazenda Pública em mais um por cento do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator